Tribunal: TJMT
Processo: 1019724-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019724-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), EDMILSON DA SILVA ANDRADE - CPF: 038.937.544-66 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), F. S. B. D. O. - CPF: 152.399.474-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de acusado pela prática dos delitos previstos no art. 217-A do Código Penal e no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de requisitos autorizadores da segregação cautelar e inexistência de materialidade quanto ao crime de armazenamento de pornografia infantil. Sustenta-se que o acusado encontra-se preso há quase um ano sem conclusão da instrução processual, em razão de atraso na perícia e da não realização de audiência por ausência da vítima e testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) aferir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da autoria delitiva e da existência de materialidade não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com a natureza da ação constitucional.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apontando indícios de autoria e materialidade, bem como periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva.

5.

A prisão preventiva está justificada pela gravidade dos fatos atribuídos, consistentes em abuso sexual contra criança de 10 anos e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, extraído de sites, o que revela periculosidade concreta do agente.

6.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado.

7.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a instrução processual encontra-se em andamento regular, com designação de audiência próxima, não havendo desídia do juízo processante, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A via do habeas corpus não comporta a análise de negativa de autoria e ausência de materialidade que demandem dilação probatória.

2.

A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração.

3.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo legítima a dilação em virtude de circunstâncias excepcionais do caso concreto.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da custódia cautelar quando demonstrada sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; ECA, art. 241-B; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 634.381/RJ, rel. Min. Felix Fischer, j. 23.03.2021; STJ, RHC 134.749/PR, rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.05.2021; TJMT, N.U 1010325-97.2024.8.11.0000, j. 11.06.2024; TJMT, N.U 1018854-08.2024.8.11.0000, j. 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Admilson Francisco de Moura, em favor de
Edmilson da Silva Andrade
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara de Paranatinga, nos autos da Ação Penal n.o 1002658-25.2024.8.11.0044.

Aduz o impetrante que, após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão temporária do paciente, diante dos indícios da prática do delito de estupro de vulnerável, tendo ele sido preso em 30/08/2024, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva.

Sustenta que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal, em razão da demora na conclusão da instrução processual, notadamente pelo atraso na realização da perícia no aparelho celular apreendido, bem como pela ausência de justificativa plausível para a não realização da audiência de instrução e julgamento, especialmente diante do não comparecimento, injustificado, das principais testemunhas, inclusive os genitores da vítima.

Alega-se, ainda, que a suposta materialidade vinculada à posse de imagens armazenadas no aparelho celular do paciente fundamenta-se unicamente em afirmação da autoridade policial, sem que tenha sido comprovada a existência de conteúdo ilícito.

Diante desse contexto, requer-se a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva do paciente, com sua imediata soltura, bem como a posterior confirmação da ordem no julgamento de mérito.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 294243394) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 297712605).

O parecer, da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 299768384), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto cometimento dos crimes de art. 217-A do Código Penal (estupro) e art. 241-B, da Lei n° 8.069/90 (armazenamento de pornografia infantil)– Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para julgamento da ação penal, negativa de autoria e ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso da Magistrada singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Feito que se encontra aguardando de audiência de instrução e julgamento– Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Discussão acerca da autoria inviável na via estreita do habeas corpus – Decisão atacada encontra-se fundamentada e atende ao disposto no art. 93, IX, da CF e arts. 312 e 313 do CPP, além de demonstrar a necessidade da manutenção da prisão em razão da gravidade do delito – Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente – Presentes os motivos da prisão preventiva, incabível a adoção de outra medida assecuratória – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação do writ.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a pretensão deduzida no presente
writ
consiste na obtenção de provimento jurisdicional que viabilize a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sustenta que o paciente encontra preso preventivamente desde 30/08/2024, ou seja, há quase 01 (um) ano, sem que tenha sido concluída a instrução processual.

De início, convém ressaltar que,
quanto às alegações relativas à negativa de autoria por parte do paciente
, bem como à suposta ausência de materialidade do crime de armazenamento de pornografia infantil – sustentando-se que esta estaria fundada exclusivamente em afirmação da autoridade policial, sem a devida comprovação da existência de conteúdo ilícito –, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, mostra-se inviável sua apreciação em sede de habeas corpus, por demandar dilação probatória, providência incompatível com a natureza célere do
writ.

Ademais, o Enunciado Orientativo no 42 desta Corte, dispõe que: “
Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Aliás, de se lembrar que a concessão do
writ
constitucional demanda prova pré-constituída cabal e indene de dúvida a respeito da inocência do paciente, vez que o curso normal da apuração da autoria delitiva haverá de ser seguido conforme manda a lei instrumental penal, passando pela fase investigativa e, se for caso, pela ação penal respectiva, momento próprio para a discussão dessa questão.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Câmara Criminal,
verbis:

“
(....)
É sabido que o
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão de teses como excesso de acusação,
negativa
de
autoria
,
desclassificação
de conduta ou outras teses pertinentes ao mérito da ação penal por demandar aprofunda dilação probatória (AgRg no HC n. 634.381/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021). 04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”.
(N.U 1010325-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

1. Da alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No que concerne à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
não assiste razão ao impetrante.

Consta dos autos que, em 26 de junho de 2024, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do paciente, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão e pela quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos que eventualmente viessem a ser apreendidos, em razão de seu possível envolvimento nos delitos tipificados no art. 217-A do Código Penal e no art. 241-B da Lei no 8.069/90.

Em 8 de agosto de 2024, a referida representação foi acolhida, tendo o paciente sido preso em 30 de agosto de 2024, com prorrogação da prisão temporária até 30 de setembro de 2024. Posteriormente, em 29 de outubro de 2024, foi deferido o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado, com base no seguinte fundamento:

“Fixadas essas premissas, no caso dos autos, entendo pelo deferimento do pleito apresentado, uma vez que se comprovou a existência do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e do periculum libertatis (perigo de liberdade).

Isso porque, conforme consta no inquérito policial o acusado teria abusado de uma criança de 10 anos, que frequentava a sua casa, uma vez que o genitor daquela é amigo do indiciado. Há relatos, ainda, de que a casa do indiciado vive rodeada de crianças.

Além disso, após decretada a prisão temporária e quebra de sigilo de dados, no celular do investigado foram encontrados diversos conteúdos pornográficos, de natureza homossexual, envolvendo crianças e adolescentes, conteúdos estes que foram extraídos de sites da internet.

Consta no relatório ainda que o investigado realizava pesquisas em sites pornográficos, usando palavras como “novinhos virgens”, “brasileiros gays novinhos transando”, fatos que dão indícios da prática do crime acima citado.

Assim, os indícios de autoria e materialidade, necessários para caracterizar o fumus comissi delicti estão demonstrados através das oitivas das testemunhas, bem como do relato da própria vítima.

Assim, nesse momento do processo, em cognição não exauriente, entendo que o relato da vítima é coerente, e encontra-se em harmonia com os demais elementos de informação até então apresentados e acima referidos, que indicam que a conduta do investigado tem sido temerária e grave e que a sua liberdade pode implicar na prática de novos crimes de mesma espécie.”

Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida,
haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque, além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública (
periculum libertatis
),
face a gravidade concreta das condutas atribuídas ao custodiado.

Conforme destacado pela magistrada, o paciente responde, em tese, pela
prática de abuso contra uma criança de 10 anos
que costumava frequentar sua residência, a qual, segundo relatos, era constantemente visitada por menores. Ademais, após a decretação da prisão temporária e a subsequente quebra de sigilo de dados, foram descobertos no aparelho celular do investigado
numerosos conteúdos pornográficos, de natureza homossexual, envolvendo crianças e adolescentes
, os quais haviam sido obtidos de plataformas online.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, especialmente considerando que os crimes em questão foram praticados, em tese, contra criança vulnerável.

Nesse contexto, a natureza e a gravidade dos delitos imputados ao paciente, aliadas às circunstâncias em que teriam sido praticados, revelam a periculosidade concreta do agente e justificam a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

“[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao

Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo,
conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

2.
Do alegado excesso de prazo.

Por outro lado,
no que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não se verifica desídia ou morosidade injustificada na condução do feito.

Segundo consta das informações (Id. 297712605), foi realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas testemunhas e informantes. Contudo, não foi possível a oitiva da vítima por depoimento especial, tendo sido constatado que o adolescente não poderia comparecer à comarca por motivos financeiros. Diante disso, foi designada nova data para audiência em continuação (01/08/2025), na qual a vítima e sua genitora serão ouvidas na sala reservada localizada nas dependências do Sindicato Rural na cidade de Gaúcha do Norte/MT.

Embora o paciente esteja preso desde agosto de 2024, verifica-se que a instrução processual se encontra próxima de sua finalização, uma vez que já foi designada audiência de continuação – ressalte-se que a referida audiência não deixou de ser realizada por falha do aparato judicial, mas sim em razão da ausência da vítima, que não conseguiu comparecer à comarca.

É cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Assim, verifica-se que o prolongamento do prazo não decorreu de inércia do magistrado, o qual tem adotado todas as providências cabíveis para assegurar celeridade ao andamento processual.

Convém ressaltar que os tribunais pátrios admitem a dilação do prazo para a conclusão da instrução criminal com fundamento no princípio da razoabilidade, uma vez que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a critérios meramente aritméticos, devendo ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto. Assim, é possível que tais marcos temporais sejam superados sem que isso, por si só, configure constrangimento ilegal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E EXCESSO DE PRAZO. (...) AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A simples alegação de paralisação processual sem demonstração de desídia não configura constrangimento ilegal. (...)”
(N.U 1014644-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025).

“HABEAS CORPUS – DELITOS DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA, ROUBO MAJORADO E AMEAÇA (...) 2. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA CONDUTORA DO FEITO – PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO NA NORMALIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (...) 2. Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Afigura-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas se o decreto constritivo e os elementos de prova constantes dos autos atestam a presença dos requisitos que legitimam a custódia cautelar. (...)”.
(N.U 1018854-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Ademais, trata-se de processo que envolve crime de natureza sexual contra vulnerável e apuração de possível material pornográfico infantil, o que exige maior cautela na tramitação, sobretudo diante da necessidade de produção de provas técnicas.

Assim, não vislumbro, na espécie, excesso de prazo injustificado a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o feito tem tramitado regularmente, dentro da reserva do possível, não se verificando desídia ou negligência por parte do juízo de origem.

Insta consignar que, estando a audiência designada para o dia 02 de agosto de 2025, revela-se prudente a manutenção da segregação do paciente até a realização do referido ato processual, cuja ocorrência é iminente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Edmilson da Silva Andrade
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025